Tribunal: TJMT
Processo: 1044802-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044802-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (APELANTE), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0018-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E NEGATIVA DE CERTIDÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo quanto à suspensão da exigibilidade de débitos tributários e à reativação de inscrições estaduais suspensas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela impetrante demonstram, de plano, a suspensão da exigibilidade dos débitos de ICMS/DIFAL e a ilegalidade da suspensão das inscrições estaduais, de modo a viabilizar a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória no rito especial previsto na Lei no 12.016/2009.

4.

As informações prestadas pela autoridade fazendária evidenciam ausência de comprovação da vinculação direta entre os depósitos judiciais realizados em outro processo e os débitos tributários que impediram a emissão da certidão de regularidade fiscal.

5.

A simples juntada de comprovantes de depósitos judiciais não permite concluir, de forma imediata e segura, que todos os débitos tributários se encontram integralmente garantidos, sendo necessária análise técnica e contábil incompatível com a via mandamental.

6.

Os documentos constantes do cadastro fiscal indicam que a suspensão das inscrições estaduais decorreu do não atendimento de notificações expedidas pela SEFAZ/MT, relacionadas ao cumprimento de obrigações acessórias, e não exclusivamente da existência de débitos tributários.

7.

A verificação da regularidade das notificações administrativas e do eventual cumprimento das exigências fiscais demandaria instrução probatória, circunstância incompatível com o mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. 2. A ausência de comprovação da correlação entre depósitos judiciais e débitos fiscais impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via mandamental. 3. A controvérsia que demanda dilação probatória inviabiliza a concessão de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 485, IV; CTN, art. 151, II; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017, DJe 17.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de segurança com pedido liminar n.
1044802-91.2022.8.11.0041
, que denegou a segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil em razão da impossibilidade de se analisar possível violação ao direito líquido e certo sem dilação probatório.

Em suas razões recursais a apelante aduz que a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal e a suspensão de suas inscrições estaduais são atos ilegais.

Sustenta que as pendências tributárias apontadas (DIFAL/ICMS) estão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, uma vez que os valores são objeto de depósitos judiciais realizados nos autos do Mandado de Segurança no 1020370-13.2019.8.11.0041 (em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública).

Argumenta que, a suspensão da inscrição estadual se deu em razão da existência das dívidas cujas exigibilidades se encontram suspensas.

Assevera que a prova documental acostada é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, sendo desnecessária a dilação probatória.

Requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança para suspender a exigibilidade do crédito e reativa as inscrições estaduais.

O Apelado, devidamente intimado, deixou transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de segurança com pedido liminar n.
1044802-91.2022.8.11.0041
, que denegou a segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil em razão da impossibilidade de se analisar possível violação ao direito líquido e certo sem dilação probatório.

A controvérsia reside em verificar se a sentença que extinguiu o
writ
por inadequação da via eleita merece reforma, sob o argumento de que os depósitos judiciais realizados em ação diversa e as demais provas apresentadas com a inicial seriam suficientes para demonstrar a regularidade fiscal da empresa e o ato ilegal praticado pela autoridade impetrada.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Sabe-se que é passível de análise, a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Todavia, o Mandado de Segurança exige, para sua concessão, a prova de direito líquido e certo, o que pressupõe fatos incontroversos e comprovados de plano por meio de prova documental pré-constituída, pois, o rito especial da Lei no 12.016/2009, não se admite a fase de instrução processual ou dilação probatória.

No caso concreto, a impetrante busca o reconhecimento da suspensão da exigibilidade de diversos débitos de ICMS/DIFAL. Contudo, as informações fiscais prestadas pela SEFAZ (ID 349076941) revelam um cenário de complexidade que impede a verificação imediata do alegado direito.

Primeiramente, consta das informações da Coordenadoria de Conta Corrente Fiscal que não há, nos sistemas fazendários, registro de decisões com efeitos suspensivos vinculadas especificamente aos débitos listados.

Mais relevante ainda é a afirmação do Fisco de que
não ficou demonstrada a vinculação direta e o nexo de causalidade entre os depósitos judiciais efetuados nota-a-nota no MS no 1020370-13.2019.8.11.0041 e a totalidade das pendências que obstam a certidão.

A mera juntada de comprovantes de depósitos realizados em processo diverso, sem uma perícia contábil ou uma conferência administrativa detalhada que correlacione cada guia de depósito a cada lançamento tributário questionado (GIA/EFD), não permite ao julgador concluir, com a segurança exigida pelo
writ
, que o montante depositado é
integral
e abrange
exatamente
todos os débitos ativos.

Outro ponto fundamental que afasta a liquidez e certeza do direito diz respeito ao motivo da suspensão das Inscrições Estaduais.

A apelante sustenta que a restrição decorre dos débitos tributários.

Todavia, os documentos extraídos do Cadastro de Contribuintes (ID 349076944) indicam que o motivo da suspensão foi o
"não atendimento de notificação/intimação da SEFAZ/MT"
(Notificações no 322384/1758/68/2020 e outras).

Nesse sentido, a regularização da situação cadastral da empresa não depende apenas da discussão sobre a exigibilidade do tributo, mas do cumprimento de deveres instrumentais (obrigações acessórias) ou respostas a fiscalizações.

Para aferir se tais notificações foram ilegais ou se a empresa as atendeu satisfatoriamente, seria indispensável a análise do processo administrativo correspondente, o que não foi integralmente colacionado aos autos e demandaria dilação probatória para contrapor a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Destarte, restando dúvidas fáticas sobre a abrangência dos depósitos judiciais em relação ao passivo fiscal e sobre a natureza das notificações que levaram à suspensão cadastral, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, facultando-se à parte a busca de seu direito pelas vias ordinárias, onde a dilação probatória é franqueada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...] DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. [...]
4. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 5. "Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança"
(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. ed. Malheiros, 32a edição, p. 34).

6. Se no momento da impetração, como destacado pelo próprio Tribunal de origem, não havia arcabouço probatório pré-constituído, não se verifica ilegalidade apta a justificar o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a pretensão da postulante. 7. Recurso Ordinário não provido”.
(STJ - RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026